Tribunal: TJPA
Processo: 0800460-76.2022.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800460-76.2022.8.14.0111

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA

APELADO: FABRICIA DOS SANTOS PIRES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA, APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL DO MUNICÍPIO.
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.

PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS.
CONTRATO NULO. SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS E DEMAIS VERBAS (
ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90, ADIN 3.127.
RE
596.478,
RE
705.140 E RE 765.320)
.
INSURGÊNCIA QUANTO A AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA DA NULIDADE DO CONTRATO.
ACOLHIDA
.

ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DE NÃO COMPROVAÇÃO
.
NÃO ACOLHIDA
.
DIREITO RECONHECIDO NO TEMA 551 DO STF.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR.
INSURGÊNCIA QUANTO A AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA DA NULIDADE DO CONTRATO.
ACOLHIDA
.
ARGUIÇÃO DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NÃO ACOLHIDA
.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA À UNANIMIDADE.

1.
A questão em análise reside em verificar se há legalidade na contratação temporária
da Apelada e, se é devida a condenação do Ente Municipal ao pagamento do FGTS e demais verbas pleiteadas
.

2. No que diz respeito a nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

3. O cotejo probatório demonstra que a Apelada permaneceu na condição de servidora temporária por mais de 10 anos (contratos sucessivos de 01/02/2010 a 31/12/2020), descaracterizando, assim, o requisito da temporariedade. Em que pese não constar do dispositivo da sentença, extrai-se dos fundamentos da decisão, que ficou constatado que o contrato de trabalho celebrado entre a servidora e o Município foi indevidamente prorrogado, afastando, portanto, o caráter da excepcionalidade e temporariedade do vínculo jurídico-administrativo mantido com o Ente Municipal.

4. Arguição de ausência de Direito ao FGTS.
O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
596.478,
reconheceu
o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador quando o contrato com a Administração Pública for declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Entendimento que se aplica igualmente aos servidores temporários, conforme
ARE 867.655, com repercussão geral reconhecida.

5. Em consonância aos referidos paradigmas, o STF na ADI 3.127 declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8036/1990, aplicável ao caso em exame, ante a nulidade do contrato temporário. Segundo o
RE 705.140,
o
saldo de salário e levantamento de FGTS são efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade do contrato com a Administração.

6.
No julgamento dos
Embargos de Declaração do
RE 765.320 (Tema 916), com
acórdão transitado em julgado no dia 17/10/17,
o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência, fixada em sede de repercussão geral,
consolidando em definitivo, que os efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade não se restringem às contratações regidas pela CLT.
O caso em análise amolda-se perfeitamente aos supracitados julgados. Assim, deve ser mantida a condenação.

7. Sendo nulo o contrato, como ocorre no caso concreto, se torna devido o pagamento de férias e de 13 º salário, nos termos do Tema 551 do STF, no qual a Corte decidiu que o servidor cujo contrato de trabalho tenha sido desvirtuado, faz jus à percepção das referidas verbas.

8. Em relação ao pedido de reforma da sentença, no que tange ao Adicional por Tempo de serviço – ATS, pelos fundamentos já expostos neste voto, não há como ser concedido à Autora, por decorrer de contratação nula, que em regra, não gera nenhum direito ou obrigação às partes.

9.
No que diz respeito a indenização por danos morais, além de seguir a mesma linha de raciocínio, do ato nulo não produzir efeitos no mundo jurídico, o fato da culpa recíproca se impõe, sendo duplamente responsáveis a Administração e a Autora, que se beneficiou por anos da contratação em flagrante violação a regra constitucional de ingresso via concurso público.

10. Apelações e Remessa Necessária conhecidas e parcialmente providas,
apenas para declarar, expressamente, a nulidade da contratação temporária objeto da lide, restando mantidos os demais comandos definidos em sentença. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS E À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelações Cíveis (processo n.º

0800460-76.2022.8.14.0111
) interpostas pelo
MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ e FABRÍCIA DOS SANTOS PIRES,
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Ipixuna do Pará/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo segundo Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (ID 17299837):

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

a) Reconhecer a prescrição quinquenal de todas as verbas anteriores a 2017.

b) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 2.943,19 (dois mil novecentos e quarenta e três reais e dezenove centavos), a título de férias vencidas e os seus respectivos terços constitucionais referente a 2017 a 2020.

c) CONDENAR o requerido ao pagamento do FGTS do período do 01/01/2017 a 31/12/2020, totalizando R$ 3.749,76 (três mil setecentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos).

d) Rejeitar o pedido de pagamento de adicional de tempo de serviço pelas razões já expostas.

e) Determinar que o Município forneça toda a documentação referente ao período laborado no prazo de 60 dias ou justifique a impossibilidade.

A correção monetária, a contar de quando deveriam ter ocorrido os pagamentos, deverá observar o que restou decidido no julgamento do RE 870.947 (Repercussão Geral – tema 810), onde o STF assentou entendimento de que o cálculo de atualização monetária dos créditos

contra a Fazenda Pública deverá ser observado o IPCA-E e, quanto aos juros moratórios, a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a contar da citação.

Sem custas pela Fazenda Pública, nos termos da Lei.

Condeno o Requerido em honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do Código de Processo Civil.

O Ente Municipal interpôs Apelação alegando, que o juízo foi omisso ao deixar de declarar a nulidade da contratação temporária, bem como, aduz que a apelada não faz jus ao recebimento de férias, seja pela ausência de previsão legal, seja pela não comprovação do direito. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento, ou, não provimento do recurso.

Ato contínuo, a Autora interpôs Apelação Adesiva e, da mesma forma, pugnou pela declaração de nulidade do contrato face a ininterrupção do período laborado, além da procedência em relação aos demais pedidos não deferidos na origem, a saber: adicional por tempo de serviço e, dano moral no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Ente Municipal ao apresentar contrarrazões, manifestou-se reiterando os argumentos da sua peça de apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebidos os autos nesta instância recursal, manifestou-se o Parquet como fiscal da ordem jurídica, afirmando não existir interesse que justifique sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO MUNICIPAL E DA APELAÇÃO ADESIVA DA AUTORA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, passando a apreciá-las em conjunto.

A questão em análise reside em verificar se há legalidade na contratação temporária da Apelada e, se é devida a condenação do Ente Municipal ao pagamento do FGTS e demais verbas pleiteadas.

DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

No que diz respeito a nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

O cotejo probatório demonstra que a Apelada permaneceu na condição de servidora temporária por mais de 10 anos (contratos sucessivos de 01/02/2010 a 31/12/2020), descaracterizando, assim, o requisito da temporariedade.

Sobre o tema, os Tribunais Superiores possuem sólida jurisprudência, à exemplo do julgado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 895.070 MG, de 04/08/2015, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em que se discutiu, essencialmente, os efeitos oriundos da declaração de nulidade da contratação temporária. Na ocasião, aquele relator reiterou que o Supremo Tribunal
tem reconhecido a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, quando se prolonga ao longo dos anos em renovações sucessivas.
Em seu voto, consignou o Ministro, que essa extensiva dilação do prazo descaracteriza o conteúdo jurídico do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, o qual determina que para se considerar válida a contratação temporária é necessária a existência de excepcional interesse público e que o prazo da contratação seja determinado. Precedentes: RE nº 752.206/MG-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, de 12/12/13 e o ARE nº 855.315/MG. De relatoria da Ministra Carmén Lúcia, publicado em 20/04/15.

Assim, em que pese não constar do dispositivo da sentença, extrai-se dos fundamentos da decisão, que ficou constatado que o contrato de trabalho celebrado entre a servidora e o Município foi indevidamente prorrogado, afastando, portanto, o caráter da excepcionalidade e temporariedade do vínculo jurídico-administrativo mantido com o Ente Municipal.

No mesmo sentido, os precedentes utilizados pelo magistrado de origem, tratam do desvirtuamento da contratação em razão de sucessivas e reiteradas renovações, sendo certo que, em uma interpretação lógico-sistemática, a sentença apesar seguir a linha da nulidade da contratação que se prorrogou ilegalmente, deixou de declará-la expressamente na conclusão da sentença.

Diante disto, não tendo sido observados os permissivos constitucionais do art. 37, IX da CF, deve ser expressamente declarada a nulidade da contratação, assistindo razão aos apelantes, quanto ao ponto.

DO DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 596478 (Tema 191), submetido à sistemática da
repercussão geral
, decidiu pela constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que assegura o direito ao salário e ao FGTS ao trabalhador que teve seu contrato com a administração declarado nulo.

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. ”
(STF - RE: 596478 RR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO). (grifo nosso).

Mais adiante, a Suprema Corte estendeu essa interpretação aos servidores temporários, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo.
Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida.
Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “
mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art.
37
,
§ 2º
, da
Constituição Federal
, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas.
3. Agravo regimental não provido. (ARE 867655 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09-2015). (grifo nosso).

Por sua vez, seguindo o entendimento fixado nos julgados paradigmas, o STF na ADI 3127 declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, nos seguintes termos:

TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. MP 2.164-41/2001. INCLUSÃO DO ART. 19-A NA LEI 8.036/1990. EMPREGADOS ADMITIDOS SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO NULA. EFEITOS. RECOLHIMENTO E LEVANTAMENTO DO FGTS. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA NORMA. 1. O art. 19-A da Lei 8.036/90, incluído pela MP 2.164/01, não afronta o princípio do concurso público, pois ele não infirma a nulidade da contratação feita à margem dessa exigência, mas apenas permite o levantamento dos valores recolhidos a título de FGTS pelo trabalhador que efetivamente cumpriu suas obrigações contratuais, prestando o serviço devido. O caráter compensatório dessa norma foi considerado legítimo pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596.478, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/3/2013, com
repercussão geral reconhecida
. 2. A expansão da abrangência do FGTS para cobrir outros riscos que não aqueles estritamente relacionados com a modalidade imotivada de dispensa – tais como a própria situação de desemprego e outros eventos socialmente indesejáveis, como o acometimento por doença grave e a idade avançada – não compromete a essência constitucional do fundo. 3. A MP 2.164/01 não interferiu na autonomia administrativa dos Estados, Distrito Federal e Municípios para organizar o regime funcional de seus respectivos servidores, uma vez que, além de não ter criado qualquer obrigação financeira sem previsão orçamentária, a medida em questão dispôs sobre relações jurídicas de natureza trabalhista, dando nova destinação a um valor que, a rigor, já vinha sendo ordinariamente recolhido na conta do FGTS vinculada aos empregados. 4.
Ao autorizar o levantamento do saldo eventualmente presente nas contas de FGTS dos empregados desligados até 28/7/2001, impedindo a reversão desses valores ao erário sob a justificativa de anulação contratual, a norma do art. 19-A da Lei 8.036/90 não acarretou novos dispêndios, não desconstituiu qualquer ato jurídico perfeito, nem investiu contra nenhum direito adquirido da Administração Pública, pelo que não há falar em violação ao art. 5º, XXXVI, da CF. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente
”. (ADI 3127, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 04-08-2015 PUBLIC 05-08-2015). (grifo nosso).

Em julgados do STF e do STJ de recursos originários do Tribunal de Justiça do Estado do Pará a tese foi reafirmada, o que demonstra a perfeita identidade do caso concreto com os recursos paradigmas, senão vejamos:

(...).
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. (...) O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a prover quanto às alegações do Recorrente
.7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (RE 960.708/PA, Relatora: Min. Carmén Lúcia, publicado em 05/05/2016).

(...).
No mérito, observa-se que o Tribunal de origem entendeu que o contrato de trabalho do Autor com a Administração Pública é nulo, por ausência de prévio concurso público, e, portanto, que ele faz jus ao recebimento dos valores do FGTS. Nesse sentido, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior, no sentido de que o "Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestado".
(...). Por fim, registre-se que a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, no sentido de que o caso dos autos não é de contrato nulo (fl. 269) e de que se trata de contrato temporário, de natureza administrativa, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial. (Resp. nº 1.526.043/PA, Relator: Ministro Sérgio Kukina, publicado em 17/03/2016). (grifo
nosso).

Ressalta-se ainda que as Cortes Superiores reiteradamente decidiram que o direito ao salário e à percepção do FGTS são efeitos jurídicos resultantes da declaração de nulidade da contratação do servidor. Neste sentido, colaciono jurisprudência do STF:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 -
REPERCUSSÃO GERAL
). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2.
No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido.” (STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014). (grifo nosso).

Em posterior manifestação, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), reconheceu a repercussão geral para reafirmar sua jurisprudência. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016). (grifo nosso).

No dia 11/09/2017, a Suprema Corte ao julgar os Embargos de Declaração opostos contra o Tema 916, esclareceu em definitivo a questão, consolidando que os efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade não se restringem às contratações regidas pela CLT. O referido Acórdão transitou em julgado no dia 17/10/17, com a seguinte Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2.
A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.
3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados. (RE 765320 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017). (grifo nosso).

Com efeito, o caso em análise amolda-se perfeitamente aos supracitados julgados. Assim, mantida a nulidade da contratação temporária da apelada, de igual forma, deve ser mantido o direito à percepção do FGTS.

DO DIREITO AO PEDIDO DE FÉRIAS

Sendo nulo o contrato, como ocorre no caso concreto, se torna devido o pagamento de férias e de 13 º salário, nos termos do Tema 551 do STF, no qual a Corte decidiu que o servidor cujo contrato de trabalho tenha sido desvirtuado, faz jus à percepção das referidas verbas. Senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIROSALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇOCONSTITUCIONAL.1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13ºsalário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, sob a Presidência do Senhor Ministro DIAS TOFFOLI, em conformidade com a certidão de julgamento, por maioria, apreciando o tema 551 da repercussão geral, acordam em negar provimento ao recurso extraordinário e em fixar a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I)expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações", nos termos do voto do Ministro ALEXANDRE DEMORAES, Redator para o acórdão, vencidos a Ministra ROSA WEBER na fixação da tese, e os Ministros MARCO AURÉLIO (Relator) e LUIZ FUX,e os Ministros CÁRMEN LÚCIA e CELSO DE MELLO (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 642, de 14 de junho de 2019), que proviam o extraordinário fixando tese diversa. Brasília, 22 de maio de 2020.Ministro ALEXANDRE DE MORAESRelator2Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereçohttp://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6452-3717-3F76-56E7 e senha 4D0E-3996-20DB-AE29Supremo Tribunal Federal RE 1066677 / MG desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, sob a Presidência do Senhor Ministro DIAS TOFFOLI, em conformidade com a certidão de julgamento, por maioria, apreciando o tema 551 da repercussão geral, acordam em negar provimento ao recurso extraordinário e em fixar a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I)expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovaçõese/ou prorrogações", nos termos do voto do Ministro ALEXANDRE DEMORAES, Redator para o acórdão, vencidos a Min istra ROSA WEBER na fixação da tese, e os Ministros MARCO AURÉLIO (Relator) e LUIZ FUX,e os Ministros CÁRMEN LÚCIA e CELSO DE MELLO (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 642, de 14 de junho de 2019), que proviam o extraordinário fixando tese diversa. Brasília, 22 de maio de 2020. (grifei).

Vale registrar, que por se tratar de prova negativa, mostra-se descabida a alegação do Ente Municipal, de ser ônus da Autora provar o não recebimento de valores e o gozo de férias, sendo evidente o ônus da Administração em desconstituir o direito alegado, por meio da demonstração do pagamento.

Portanto, a sentença não merece reparos neste aspecto.

DA AUSÊNCIA DE DIREITO A ATS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS

Em relação ao pedido de reforma da sentença, no que tange ao Adicional por Tempo de serviço – ATS, pelos fundamentos já expostos neste voto, não há como ser concedido à Autora, por decorrer de contratação nula, que em regra, não gera nenhum direito ou obrigação às partes.

No que diz respeito a indenização por danos morais, além de seguir a mesma linha de raciocínio, do ato nulo não produzir efeitos no mundo jurídico, o fato da culpa recíproca se impõe, sendo duplamente responsáveis a Administração e a Autora, que se beneficiou por anos da contratação em flagrante violação a regra constitucional de ingresso via concurso público.

Com extensamente registrado neste voto, as demais verbas somente puderam ser garantidas, diante de precedentes vinculantes, que buscaram afastar o enriquecimento ilícito da Administração nestes casos, concluindo, que são devidos além do saldo de salário,
APENAS
: FGTS, 13º salário e, férias, sendo vedada ampliação de entendimento para pagamento de verbas de outra natureza.

Portanto, deve ser mantida a sentença quanto a negativa do requerimento de ATS e, de indenização por danos morais.

DA REMESSA NECESSÁRIA

O Magistrado de primeiro grau entendeu que a sentença não está sujeita a Remessa Necessária, contudo, considerando que a sentença fora prolatada contra Ente Municipal, contendo cominação ilíquida e obrigação de fazer, conheço, DE OFÍCIO, da Remessa Necessária, nos termos do 496, I, do CPC/15 c/c Súmulas 325 do STF e 490 do STJ.

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Súmula 325.
A remessa oficial devolve ao Tribunal o
reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado
(grifo nosso).

Súmula 490.
A
dispensa de reexame necessário
, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos
, não se aplica a sentenças ilíquidas
(grifo nosso).

A sentença merece ser parcialmente reformada pelos mesmos fundamentos apresentados na análise dos apelos, para reconhecer a nulidade da contratação temporária, diante das sucessivas prorrogações do contrato temporário firmado entre a Administração Municipal e a Autora.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Ente Municipal,
à Apelação do Autor e, REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária, apenas para declarar, expressamente, a nulidade da contratação temporária objeto da lide, restando mantidos os demais comandos definidos em sentença.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024